Tribunal: TJDFT
Processo: 0737274-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IRRELEVÂNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA. PERSONALIDADE. DESABONO INVIÁVEL. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, II, “F” E “H”, DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA, SEM REFLEXO NA PENA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação em face de sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a existência de lastro probatório para a condenação e o acerto da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP), por meio de conjunto probatório sólido, não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas.
5. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito, podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
6. O testemunho indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento do julgador. Precedentes.
7. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser demonstrada por diversos meios, não se restringindo à prova pericial, especialmente quando os abusos narrados pela vítima não deixam vestígios capazes de serem identificados por exames periciais.
8. O fato de o réu ter se aproveitado da confiança da genitora da vítima evidencia significativa reprovabilidade, justificando o aumento da pena-base.
9. Não havendo evidências concretas que tracem o perfil moral ou psicológico do réu, inviável o desabono do vetor “personalidade do agente”, na primeira fase da dosimetria.
10. A simples relação de vizinhança não é suficiente à incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.
11. É inadequado sopesar a idade da vítima como fator especial a ensejar a incidência da agravante do art. 61, II, “h”, porque a norma incriminadora do art. 217-A do CP já traz em seu bojo ofensa à dignidade sexual de pessoa menor de 14 anos. O fato de o ofendido contar com 8 anos à época dos fatos constitui elementar do tipo.
12. Embora não haja a comprovação da quantidade exata de crimes praticados, se há elementos suficientes demonstrando que os atos libidinosos foram praticados em pelo menos três ocasiões distintas, resta justificado o aumento na fração de 1/5 pela regra do crime continuado.
IV. DISPOSTIVO:
13. Apelo defensivo parcialmente conhecido e desprovido. Apelo ministerial conhecido e parcialmente provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f" e “h”, 71 e 217-A; CPP, art. 577.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022; TJDFT, Acórdão 1994832, 0702988-10.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1990164, 0702931-88.2022.8.07.0002, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 1897055, 07045622020208070008, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.